Tribunal: TJPA
Processo: 0004640-95.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004640-95.2019.8.14.0040

APELANTE: JAQUELINE REIS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Jaqueline Reis da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, reconhecendo a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 244-B do ECA pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Consta da denúncia que a apelante, em concurso com adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu motocicleta, aparelho celular, bolsa e valores pertencentes à vítima Maria Antônia Sousa da Rocha, empreendendo fuga logo após a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento extrajudicial realizado na fase inquisitorial é nulo em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não constituem mera recomendação, mas mecanismo legal destinado à redução de erros judiciários decorrentes de reconhecimentos falhos ou contaminados por falsas memórias e viés de confirmação.

5. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem observância das cautelas legais não pode, isoladamente, servir de fundamento exclusivo para condenação criminal.

6. Todavia, eventual irregularidade do reconhecimento extrajudicial não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas, independentes e judicializadas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

7. No caso concreto, a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas também na palavra firme e coerente da vítima em Juízo, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e pela recuperação da motocicleta subtraída em posse da apelante e do adolescente logo após o crime.

8. As alegadas divergências relativas à tonalidade da pele e à localização das tatuagens não possuem densidade suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da autoria, sobretudo diante do caráter subjetivo das descrições físicas realizadas em contexto de grave ameaça e da compatibilidade entre tatuagem “na perna” e tatuagem localizada na panturrilha.

9. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

10. Ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente do reconhecimento extrajudicial, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

11. O conjunto probatório revelou-se harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas, inviabilizando a absolvição fundada no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal exige cautela na valoração do reconhecimento pessoal, mas não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório aptas a demonstrar a autoria delitiva. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para sustentar o decreto condenatório. 3. A absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP exige insuficiência probatória efetiva, não configurada quando o conjunto de provas é harmônico e convergente quanto à autoria e materialidade do delito”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 386, VII, e 563; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 925543/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC 921601/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Jaqueline Reis da Conceição, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID 30717363), que, na Ação Penal nº 0004640-95.2019.8.14.0040, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal (roubo majorado), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, absolvendo-a quanto ao delito do art. 244-B do ECA, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia (ID 30717280) que, no dia 10/06/2019, por volta das 16h00min., a vítima Maria Antônia Sousa da Rocha encontrava-se conduzindo sua motocicleta modelo POP, cor preta, placa QDB24, no bairro Pólo Moveleiro, quando foi abordado pela denunciada Jaqueline Reis da Conceição juntamente com um adolescente.

Na ocasião, a denunciada participou ativamente do assalto, mediante grave ameaça, onde o menor portava uma arma de fogo, tipo revólver, subtraíram a motocicleta, uma bolsa, um celular Samsung, modelo J4, e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais), em espécie, pertencentes à vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

Em razões recursais (ID 30717372), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento extrajudicial realizado em sede policial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando que o ato foi realizado sem critérios legais e científicos aptos a assegurar a confiabilidade da identificação da acusada.

No mérito, argumenta a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sob o fundamento de que as características físicas inicialmente descritas pela vítima não corresponderiam integralmente às da apelante, especialmente quanto à tonalidade da pele e localização das tatuagens mencionadas. Sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar decreto condenatório seguro, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 30717374), o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a higidez da sentença condenatória.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como inexistente nulidade apta a macular o reconhecimento realizado, diante da existência de outras provas independentes a embasar a condenação (ID 31428433).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise, preliminarmente, da alegada nulidade do reconhecimento extrajudicial realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; e, no mérito, da pretendida absolvição da apelante Jaqueline Reis da Conceição, com fundamento no art. 386, VII do CPP, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Conforme se extrai dos autos, a apelante foi condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. A sentença também reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 244-B do ECA.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal), conheço do recurso.

Passo a analisar a preliminar arguida pela defesa e o mérito do recurso.

2. Preliminar: Nulidade do reconhecimento extrajudicial, por inobservância do art. 226 do CPP.

A defesa sustenta, em síntese, que o reconhecimento realizado na fase extrajudicial não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP, tendo sido produzido sem critérios científicos, em ambiente suscetível a erro de identificação, falsas memórias e viés de confirmação.

Aduz, ainda, que haveria divergência entre as características descritas pela vítima e aquelas constantes dos registros da apelante, especialmente quanto à cor da pele e à localização das tatuagens, razão pela qual requer a declaração de nulidade do ato e, subsidiariamente, a absolvição por dúvida razoável.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O art. 226 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não constituem mera recomendação, mas verdadeiro procedimento legal destinado a reduzir riscos de erro judiciário. De fato, o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem observância das cautelas legais deve ser analisado com rigor, não podendo, isoladamente, servir de suporte exclusivo à condenação.

Essa compreensão decorre de premissa relevante: a memória humana não reproduz os fatos de forma mecânica, podendo sofrer interferências decorrentes do estresse, do tempo, da repetição de imagens, de sugestões externas e do chamado viés de confirmação. A defesa, nesse ponto, corretamente invoca a necessidade de especial cautela na valoração do reconhecimento, sobretudo em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, nos quais a vítima, em regra, experimenta situação emocional intensa.

O reconhecimento eventualmente irregular, todavia, não conduz, automaticamente, à absolvição, quando a condenação não se apoia exclusivamente nesse elemento, mas também em provas autônomas, judicializadas e harmônicas entre si.

É precisamente o que ocorre no caso concreto.

A sentença condenatória não se fundou apenas no reconhecimento extrajudicial. O Juízo destacou a palavra da vítima, colhida em audiência, a qual descreveu a dinâmica delitiva, afirmando que estava em via pública, em sua motocicleta, quando foi abordada por 02 (duas) pessoas portando arma de fogo, que colocaram o artefato em sua cabeça e subtraíram a motocicleta, a bolsa, o aparelho celular e valores em dinheiro. Também consignou que, logo após o fato, policiais militares foram acionados e localizaram a apelante em companhia de adolescente, ocasião em que houve recuperação da motocicleta.

Além disso, consta dos autos que a testemunha policial Johannes William Sousa Lobo relatou ter sido acionada para averiguar ocorrência de roubo de motocicleta e celulares, ocasião em que, a partir das características informadas, a guarnição abordou a acusada Jaqueline juntamente com o adolescente L. M. S., logrando êxito na recuperação da motocicleta subtraída.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . AUTORIA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA AUTÔNOMOS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM OBJETOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
.
3. No caso dos autos, verifica-se que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento pessoal realizado em solo policial, mas também em outros elementos de prova autônomos, de modo que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do agravante
. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 925543 PB 2024/0236012-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta
.
3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. 4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n . 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5
. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (grifos).

Não se verifica nulidade apta a contaminar o processo. Ainda que se reconheça a necessidade de cautela na valoração do reconhecimento extrajudicial, eventual inobservância estrita do art. 226 do CPP não implica nulidade automática da sentença quando há prova judicializada independente suficiente para sustentar a autoria.

A nulidade, no processo penal, exige demonstração de prejuízo concreto, conforme a regra
pas de nullité sans grief
, positivada no art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

O contexto probatório dos autos afasta a tese de que a condenação teria sido edificada exclusivamente sobre reconhecimento extrajudicial vulnerável. Ao revés, há convergência entre a narrativa da vítima, os depoimentos dos policiais militares e a circunstância objetiva de recuperação do bem subtraído em contexto imediatamente posterior à prática delitiva.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A vítima Maria Antônia Souza da Rocha declarou ter sido abordada pela apelante e por adolescente mediante uso de arma de fogo, bem como que os policiais militares Hamilton Silva de Souza e Johannes William Souza Lobo afirmaram que, após informação do roubo, diligenciaram e se depararam com a apelante e o adolescente em uma motocicleta, os quais teriam tentado empreender fuga, vindo a cair e ser abordados.

No tocante às alegadas divergências de características físicas, a defesa afirma que a vítima teria descrito a autora como “morena clara”, “magra”, “alta”, “com cabelos pretos” e “tatuagem na perna”, sustentando que tais dados não coincidiriam com os registros da apelante, sobretudo quanto à localização das tatuagens. Contudo, tais apontamentos não assumem densidade suficiente para instaurar dúvida razoável absolutória.

Primeiro, porque expressões relativas à tonalidade da pele, como “morena clara” ou “parda”, possuem evidente carga subjetiva e variam conforme a percepção individual do observador, não se podendo exigir da vítima, em situação de grave ameaça, precisão técnica ou antropométrica.

Segundo, porque a referência a tatuagem “na perna” não se mostra incompatível com tatuagem localizada na panturrilha, região que integra o membro inferior.

Terceiro, porque a identificação da apelante não se deu em ambiente probatório isolado, mas foi reforçada por circunstâncias externas relevantes, especialmente a atuação policial subsequente e a recuperação da motocicleta.

Quanto ao valor probatório da palavra da vítima, é firme o entendimento de que, em delitos patrimoniais, geralmente praticados sem a presença de testemunhas imparciais, suas declarações possuem especial relevância, desde que coerentes, firmes e corroboradas por outros elementos de convicção. No caso, a narrativa da vítima encontra respaldo nos depoimentos policiais e nas circunstâncias da abordagem, o que confere segurança suficiente à manutenção do decreto condenatório. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA NOS DELITOS PATRIMONIAIS
. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se a pretensão absolutória, sob o argumento de insuficiência probatória, e subsidiariamente o pedido de reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Inviável o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais provas documentais, enquanto a autoria emergiu das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão do corréu e pelo reconhecimento do acusado em sede policial.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com as demais provas, possui especial relevância probatória (STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024).

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, ausentes ilegalidades ou desproporcionalidades. O aumento de 1/3 aplicado em razão das majorantes do §2º, I e II, do art. 157, do CP, encontra amparo no método trifásico de individualização da pena e nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Não configurada qualquer teratologia ou violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena, mantém-se hígida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese
:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para sustentar a condenação em delitos patrimoniais
. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando a reprimenda é fixada nos parâmetros legais e de forma devidamente fundamentada (APELAÇÃO CRIMINAL – 0000083-86.2008.8.14.0093 32723614, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data do julgamento 09/12/2025) (grifos).

A condenação encontra suporte em prova oral produzida sob contraditório, na palavra da vítima, nos depoimentos dos policiais militares e na recuperação da motocicleta subtraída, elementos que, em conjunto, formam quadro probatório coeso.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

O art. 386, VII do CPP autoriza a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação. A hipótese dos autos é diversa: há prova de materialidade e autoria, com elementos convergentes e aptos a superar a dúvida razoável invocada pela defesa.

Assim, estando suficientemente comprovada a autoria delitiva, impõe-se a manutenção integral da condenação.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026